Tribunal: STF
Processo: AI 704100
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Não se admite RE por ofensa ao princípio da
   legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação
   de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal
   a quo (Súmula 636 do STF).
II - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, a teor da
   Súmula 280 do STF.
III - Agravo regimental improvido.